Tribunal: TJES
Processo: 5009023-43.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009023-43.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ HELVECIO SOUZA MILANEZZI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E DESPROVIDO DE CONTRADITÓRIO. INADMISSIBILIDADE. REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TEMA 958 DO COL. STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LUIZ HELVECIO SOUZA MILANEZZI contra sentença da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor buscava a revisão das cláusulas de contrato de financiamento, alegando cobrança de juros superiores aos contratados (2,11% a.m. em vez de 1,84% a.m.) e a abusividade de tarifas contratuais relativas ao registro do contrato e à avaliação do bem. Pleiteava, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve aplicação de taxa de juros superiores às contratadas no contrato de financiamento; (ii) aferir a legalidade das tarifas cobradas a título de registro do contrato e avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante não comprova a incidência de juros remuneratórios superiores aos contratados, tendo apresentado apenas laudo unilateral, desacompanhado de assinatura e não submetido ao contraditório, razão pela qual não possui eficácia probatória.

O autor, intimado para indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, revelando desídia na instrução do feito e afastando a possibilidade de produção de prova pericial para demonstrar eventual abusividade.

A jurisprudência do STJ (Tema 958) reconhece a validade da cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.

O apelado demonstrou, por meio de documentos juntados aos autos, a efetiva prestação dos serviços cobrados, notadamente o registro do gravame no órgão competente e a realização de laudo de avaliação do bem, o que legitima a cobrança das respectivas tarifas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples apresentação de laudo unilateral, não assinado e não submetido ao contraditório, é insuficiente para comprovar a cobrança de juros superiores aos pactuados.

A inércia da parte na indicação de provas afasta a possibilidade de dilação probatória e reforça a improcedência do pedido.

São lícitas as cobranças de tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme jurisprudência firmada no Tema 958 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; TJES, AI 0011020-83.2016.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 31.01.2017, DJES 15.02.2017.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009023-43.2021.8.08.0035

APELANTE:
LUIZ HELVECIO SOUZA MILANEZZI

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATORA: Desa
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ HELVECIO SOUZA MILANEZZI
contra a r. sentença do id. 13834919, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer”, ajuizada pelo recorrente em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.

Em seu recurso (id. 13834920), o recorrente alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois teria havido aplicação de taxa de juros superior à contratada, sendo esta de 2,11% a.m., quando o contrato previa 1,84% a.m., conforme apontado por parecer técnico.

Sustenta a abusividade na cobrança de tarifas contratuais, como a de registro do contrato e a avaliação do bem, por ausência de prestação efetiva dos serviços e onerosidade excessiva.

Alega que se trata de contrato de adesão, afastando a aplicação do princípio do pacta sunt servanda.

Requer, ao final, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para a aplicação da taxa de juros pactuada (1,84% a.m.), o reconhecimento da abusividade das tarifas questionadas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 13834924).

Muito bem.

Em resumo, o autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda requerendo a revisão das cláusulas do contrato de financiamento realizado com o banco apelado.

Após trâmite regular, sobreveio a sentença recorrida, que julgou improcedente o pleito autoral, e, sem delongas, entendo que a conclusão do juízo
a quo
deve ser mantida.

O recorrente, arrimando-se em laudo particular, afirma que no contrato celebrado entre as partes houve aplicação de taxa de juros superior à contratada, indicando o valor de 2,11% a.m., superior ao que consta na avença, a qual prevê o percentual de 1,84% a.m.

Ocorre que o apelante não se desincumbiu de demonstrar a incidência da taxa de juros acima apontada, devendo ser afastada a eficácia probatória do parecer técnico do id. 13834899 que, além de elaborado unilateralmente e sem o crivo do contraditório, não está assinado, tampouco indica o profissional que elaborou o documento. Sobre a questão:

[...] 2. No caso apreciado, a análise de abusividade e ilegalidade dos encargos contratuais depende de dilação probatória que ainda não ocorreu, a fim de se verificar se estão ou não inseridas no pacto celebrado.
3. O laudo contábil anexado pelo autor / agravate foi produzido unilateralmente e fora do contraditório, não servindo de prova capaz de evidenciar a probabilidade do direito.
Outrossim, constatou-se a afirmação do próprio agravante que, de dez contratos, já está pagando o nono, que julga ser abusivo, demonstrando que, ao menos inicialmente, concordou com a cobrança. 4. O caput do art. 300 do CPC-15 estabelece requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência, ou seja, é imprescindível que haja tanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como a evidência da probabilidade do direito, o que inexiste no caso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0011020-83.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 31/01/2017; DJES 15/02/2017)

Ademais, devidamente intimado para indicar as provas que pretendia produzir (id. 13834911), o apelante se quedou silente e não pleiteou quaisquer provas para afirmar suas alegações, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Assim, considerando que o apelante não trouxe elementos aptos a comprovar a incidência das rubricas de forma indevida e se quedou desidiosa na produção da prova, imperioso o afastamento desse pedido.

No tocante ao registro do contrato e à tarifa de avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessas cláusulas quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Quanto ao registro do contrato, o apelado demonstrou a efetiva prestação do serviço, ante a comprovação de que houve a inserção do gravame junto ao órgão de trânsito competente (id. 13834903, fl. 12).

Em igual sentido, o laudo avaliativo do id. 13834909 justifica a incidência de tarifa de avaliação do bem e, portanto, existindo provas do serviço, revela-se lícita a cobrança das rubricas em questão.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), ante a simplicidade da causa, advertindo-se, de plano, que o recorrente está amparado pelo benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento), ante a simplicidade da causa, advertindo-se, de plano, que o recorrente está amparado pelo benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).